Tribunal: TJSP
Processo: 2028191-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Roubo qualificado, extorsão qualificada e corrupção de menores – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime que desassossega a sociedade e abala a ordem pública – Registro de atos infracionais – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.